Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704451-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: SARAH MARQUES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. SARAH MARQUES DE SOUZA, cujo objeto é a soltura do paciente RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA, que teve prisão decretada, nos autos no 0724935-82.2023.8.07.0003 (ID 55622491, p. 78), preso preventivamente em 14/08/2023, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, (homicídio tentado), nos autos do processo principal no 0724934-97.2023, tramitando no Tribunal do Júri da Ceilândia/DF. Consta nos autos principais no 0724934-97.2023.8.07.0003, a seguinte denúncia (ID de origem 169214708): “No dia 09 de agosto de 2023, por volta das 21h50min, no Setor N, EQNN 23/25, Bloco A, próximo à drogaria Amorim, o denunciado RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu golpes de instrumento pérfuro-cortante contra a vítima LEONARDO DA SILVA ANDRADE, causando as lesões descritas no laudo que será juntado oportunamente. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois, apesar do risco assumido, a vítima não foi atingida em local de letalidade imediata, além disso, foi socorrida e levada ao hospital onde recebeu atendimento médico eficaz. O delito foi praticado por motivo torpe consistente em uma rusga entre parceiros de crime. Além disso, o crime foi praticado mediante dissimulação ou outro recurso que, ao menos, dificultou a defesa da vítima, uma vez que o instrumento perfuro-cortante foi mantido oculto até o seu efetivo emprego pelo denunciado”. Prisão preventiva decretada em 10/08/2023, nos autos sigilosos de no 0724935-82.2023.8.07.0003, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I, II e III do Código de Processo Penal (ID 55622491, p. 78). Pedido de liberdade provisória indeferido nos autos de no 0725301-24.2023.8.07.0003 (ID 55622491, p. 100-101), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo a cópia dessa decisão transladada para os autos principais. Impetrou-se habeas corpus no 0741094-12.2023.8.07.0000, julgado por este órgão, que denegou a ordem (ID 55622491, p. 200-209). A defesa formulou novo pedido de revogação de prisão preventiva ao juízo de origem (ID 55622491, p. 249-255 e 272-273), que foi indeferido (p. 274-275). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante alega a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, uma vez que não há perigo de o paciente responder ao processo em liberdade. Informa que não há nos autos elementos que façam supor que o paciente pretende se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o curso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade dele poderá oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Afirma que o paciente é réu primário, não voltado às práticas delituosas, além de possuir vínculo empregatício e residência fixa. Por fim, argumenta que está configurado o excesso de prazo, porque está preso há cerca de 180 (cento e oitenta) dias e o Ministério Público não apresentou endereço da testemunha intimada que não compareceu à audiência de instrução e julgamento já realizada, protelando o andamento processual, devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal. Liminarmente, requer o reconhecimento do constrangimento ilegal e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva (ID 55622485). FAP do paciente juntada aos autos (ID 55634675). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade, pelo menos nesta primeira análise (ID 55622491, p. 78). Confira-se: “Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, na data de 10/8/2023, no bojo dos autos sigilos de n° 0724935-82.2023.8.07.0003, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública. Nesse sentido, consta nos autos que, em que pese ter sido beneficiado recentemente com um acordo de não persecução penal, o requerente, em tese, voltou a praticar um novo delito. Como bem destacado pelo Ministério Público, é defeso o uso de ações penais em curso e de inquéritos policiais em aberto para a valoração da pena, no momento de sua dosimetria. Porém, é cediço não há impedimento do uso dessa circunstância para determinação da necessidade da segregação cautelar do acusado. Outrossim, verifica-se que a custódia do réu se mostra necessária também por conveniência da instrução criminal. Com efeito, de acordo com os relatos prestados pela mãe do ofendido (que seria um parceiro de crime do réu), esse se mudou de Ceilândia, por temer o acusado. Pelo mesmo motivo, a vítima não estaria inclinada a contribuir com a elucidação dos fatos a serem apurados na ação penal. Do mesmo modo, constato que nos autos principais há uma testemunha que requereu o sigilo de seus dados. Ressalte-se, outrossim, que as partes envolvidas (réu e vítima) e as testemunhas residem em locais próximos uns dos outros, havendo informações de que o réu mora na mesma rua que a vítima. Dessa forma, a custódia cautelar do réu também é necessária para a proteção da integridade física da vítima e das testemunhas, bem como para que se mantenha a higidez de seus depoimentos na fase judicial. Quanto à alegação de que o acusado cometeu o fato em legítima defesa, verifico que não está de plano confirmada nos autos, necessitando de maiores esclarecimentos (que poderão ser fornecidos no decorrer da ação penal). Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida (autos sigilos de n° 0724935-82.2023.8.07.0003), bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas (ID 169217096), a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual.” Grifos nossos. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado demonstrando grande agressividade, porque golpeou a vítima por quatro vezes com instrumento perfurocortante, que parecia ser uma faca, não há garantias de que não tentará novamente cometer o delito contra a vítima e as testemunhas, que são conhecidas do paciente e residem um próximo do outro. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados pelas provas documentais e orais. Ademais, a alegação de que o paciente possui moradia fixa e está trabalhando não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Isso porque as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Por outro lado, não há demora injustificável, porque o andamento processual é compatível com as particularidades do caso concreto. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 13/11/2023, oportunidade em que o Ministério Público, insistindo na oitiva de uma testemunha, requereu sua condução coercitiva. Encontra-se pendente a oitiva da referida testemunha e o interrogatório do réu, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva, ao menos em análise inicial, especialmente diante da ausência de inovação fática em relação aos motivos relacionados na decisão que decretou a segregação cautelar. O processo originário tramita regularmente, afastando-se a tese de demora injustificável e de excesso de prazo. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes do c. STJ: “(...) 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...)” (STJ, HC 617.975/PB 2020/0264535-9, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 18/12/2020). “(...) 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. (...)” (STJ, AgRg no RHC 134.846/RS 2020/0246707-8, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, julgado em 15/06/2021, publicado em 18/06/2021). Portanto, não se constitui constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo injustificado apto a autorizar o pedido de revogação da prisão preventiva. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator